Tribunal: TJMT
Processo: 1011422-43.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011422-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[HIDRAULICA POCONE LTDA - CNPJ: 29.870.065/0001-70 (APELANTE), CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA - CNPJ: 15.357.395/0001-51 (APELADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), HIDRAULICA POCONE LTDA - CNPJ: 29.870.065/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS -

EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - BASE DE CÁLCULO - APLICAÇÃO EQUITATIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados com fundamento nos limites percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015: sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A equidade prevista pelo § 8o do referido artigo somente pode ser utilizada subsidiariamente, apenas quando não possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1011422-43.2023.8.11.0041

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADA: CASA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1011422-43.2023.8.11.0041 da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que tem por objeto: reconhecer o excesso de execução e determinar a atualização da dívida com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês - Execução n. 1014770-06.2022.8.11.0041, nos seguintes termos
“julgo procedentes os pedidos formulados por HIDRAULICA POCONÉ EIRELI para determinar a correção monetária da dívida objeto da execução n. 1014770-06.2022.8.11.0041 pelo índice INPC e excluir os juros compensatórios e multa de 2% aplicados. Condeno a embargada ao pagamento das custas judiciais, assim como honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.”

Em suas razões, a Apelante requer a fixação dos honorários de sucumbência com base no art. 85, §8 do CPC.

Sem contrarrazões, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Visa a Recorrente sejam os Honorários arbitrados com base no art. 85, §8 do CPC.

Conforme expresso na Constituição da República, mais precisamente eu seu art. 133
“O advogado é indispensável à administração da justiça”
.

Igualmente, consta do Código de Ética profissional do Advogado a seguinte redação
“O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce.”.

Tratando-se de profissão fundamental à sociedade, uma vez que a função exercida está atrelada ao atendimento de valores sociais e políticos, que resulta não só no acesso ao judiciário, mas, também, no acesso à justiça, imperioso que sua remuneração seja condizente com a importância a qual exerce no Estado Democrático de Direito.

Mesmo nas causas de menor complexidade, onde haja demanda repetitiva, deve-se fixar os honorários advocatícios de forma razoável, de forma que não fira a dignidade da profissão.

Não se pode admitir, sob o prisma da apreciação equitativa do magistrado, que a remuneração do advogado seja irrisória. Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“Conforme já externei em diversas oportunidades, a verba honorária, fixada "consoante apreciação eqüitativa do juiz" (art. 20, § 4o/CPC), por decorrer de ato discricionário do magistrado, deve traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável, pois em nome da eqüidade não se pode baratear a sucumbência, nem elevá-la a patamares pinaculares
.” (REsp 478.806 – SP, Min. Cesar Asfor Rocha).

O trabalho exercido pelo advogado não se restringe a peticionar, englobando diversas outras atividades e, sobretudo, responsabilidades, conforme referido pela Ministra Nancy Andrighi (REsp 1.403.750-RS)
“É importante frisar que o trabalho do advogado não se resume à elaboração das peças processuais, incumbindo a ele diversas providências, tais como a realização de reuniões com o cliente, a análise da documentação que aparelha a petição inicial e a que instrui a defesa, o acompanhamento do andamento do processo e a manutenção de entendimentos com os patronos da parte adversa. Há de se levar em consideração, igualmente, a responsabilidade assumida pelos advogados ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que seu dever seja de meio e não de fim, os procuradores respondem pelos danos que eventualmente causem aos clientes.”

A verba honorária deve, pois, ser fixada sob a ótica da necessidade de invocação da tutela jurisdicional para que a parte obtenha o reconhecimento e a reposição de seu direito lesado ou, quando ré, não ser condenada por obrigação cuja responsabilidade não lhe é afeta. E que, para tal, é indispensável a atuação do advogado que se agrega aos demais operadores do processo para que o Estado pacifique a relação jurídica conflituosa.

Em recente julgado do STJ (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1855021 - RJ -2021/0072008-5), o ministro relator Raul Araújo, ressaltou que o CPC/15 relegou ao § 8o do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou for muito baixo o valor da causa1.

Neste mesmo acórdão refere que o CPC/15, "introduziu autêntica e objetiva "ordem de vocação" para fixação da base de cálculo da verba honorária, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria", estabelecendo

ordem de preferência, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a partir da

conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, a qual aqui reproduzo:

(a)

quando houver condenação, devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o montante desta (art; 85, § 2o);

(b)

não havendo condenação, serão também fixados entre 10 e 20%, das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art; 85, § 2o); ou (b.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art; 85, § 2o);

(c) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art; 85, § 8o).

De acordo com o ministro a aplicação da norma subsidiária do art. 85, § 8o, é considerada o 'soldado de reserva'

e somente será cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do art. 85 CPC/15, ou seja,
"a equidade prevista pelo § 8o do referido artigo somente pode ser utilizada subsidiariamente, apenas quando não possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa".

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO À SENTENÇA DE EXTINÇÃO EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TESE FIRMADA NO TEMA 1 DO IAC, PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA PELO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015 EM CASO DE ELEVADO VALOR DA CAUSA E DE PROVEITO ECONÔMICO DE VALOR RELEVANTE IDENTIFICADO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC -, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/1973), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia após o transcurso de 1 (um) ano do último ato do processo. Além disso, a prescrição pode ser conhecida de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo - providência própria do abandono processual. 2. Os honorários advocatícios devem, ordinariamente, ser arbitrados com fundamento nos limites percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015 sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A equidade prevista pelo § 8o do referido artigo somente pode ser utilizada subsidiariamente, apenas quando não possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 983.554/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/08/2018)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/2015. PROVIMENTO NEGADO. 1. "O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito" (AgInt no AREsp 1.187.650/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe de 30/04/2018). 2. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.191.051/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe de 22/08/2018)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Tribunal Superior de Justiça tem afastado o óbice da Súmula no 7/STJ, para rever a verba honorária arbitrada nas instâncias ordinárias, quando verifica que o julgador se distanciou dos critérios legais e dos limites da razoabilidade para fixá-la em valor irrisório. 3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.187.650/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe de 30/04/2018)”

Na situação em tela, os Embargos foram julgados procedentes, para determinar a correção monetária da dívida objeto da execução n. 1014770-06.2022.8.11.0041 pelo índice INPC e excluir os juros compensatórios e multa de 2% aplicados.

Julgada Procedente é possível identificar o proveito econômico de R$ 715,55 (setecentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), valor da causa apresentado pela Apelante, que obteve honorários de 10% do valor atualizado da causa.

Assim, sendo irrisório o valor, aplica-se a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa,
ex vi
do §8o do artigo 85 do CPC, para que estes sejam fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso para que os Honorários Advocatícios sejam arbitrados com base na apreciação equitativa,
ex vi
do §8o do artigo 85 do CPC, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024